Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento individual provisório da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.00.08514-1. Levantamento de valores – Necessidade de caução.
1. O agravado, Banco do Brasil, responde a milhares de pedidos de cumprimento provisório da mesma sentença coletiva de que ora se trata. Na eventualidade de conseguir reverter o julgamento da ACP, percebe-se, sem esforço, que correrá sério risco de dano grave e de incerta reparação, caso o levantamento dos valores bloqueados, e que são elevados, não seja condicionado à prestação de caução.
2. Dessarte, deve ser mantida a exigência de garantia, consoante prescrevem o CPC 521, § único, e precedentes específicos da Corte.